Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-51.2013.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000697-51.2013.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[URBANIZADORA E AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 77.947.653/0001-07 (EMBARGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (ADVOGADO), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (EMBARGANTE), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA PAULA CARNEVALE NARDI - CPF: 085.658.609-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSE INJUSTA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CELSO PADOVANI & CIA LTDA contra acórdão que, em ação reivindicatória, afastou a prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião, rejeitou preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva e manteve o reconhecimento da posse injusta da ré, com fundamento no domínio comprovado pela matrícula no 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao conceito de posse injusta na ação reivindicatória; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada à individualização do imóvel; e (
iv
) verificar a existência de omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta expressamente a alegada prejudicialidade externa e aplica o art. 313, V, “a”, do CPC, ao afirmar que a suspensão do processo exige demonstração de que a decisão em outra causa influencia necessariamente o julgamento da ação em curso.

O colegiado registra que a ação de usucapião não foi mencionada na contestação, foi suscitada apenas em embargos à sentença e não há prova de que verse sobre o mesmo imóvel ou de que tenha sido reconhecida como prejudicial pelo juízo competente.

O acórdão esclarece que a mera existência de ação de usucapião não impede o prosseguimento da ação reivindicatória, especialmente quando o domínio da autora está comprovado por matrícula imobiliária válida e inexistente decisão reconhecendo usucapião.

O julgado distingue a prejudicialidade reconhecida em ação anulatória anteriormente suspensa, cujo trânsito em julgado declarou nula escritura pública e matrícula dela decorrente, afastando óbice ao prosseguimento da demanda reivindicatória.

O acórdão define, de forma clara, que na ação reivindicatória considera-se injusta toda posse que contrarie o domínio do autor, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, não se confundindo com o conceito restrito de posse injusta nas ações possessórias.

O colegiado reconhece que o domínio da autora está comprovado pela matrícula no 668, com descrição de área, localização, limites e confrontações, suficientes para a individualização do bem.

O magistrado, como destinatário da prova, exerce poder instrutório previsto nos
arts
. 370 e 371 do CPC, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias mediante fundamentação.

O acórdão conclui que o georreferenciamento e a certidão do INTERMAT não constituem requisitos obrigatórios para a propositura de ação reivindicatória, sendo suficiente a individualização constante da matrícula, à míngua de impugnação substancial acompanhada de prova em sentido contrário.

A legitimidade passiva é aferida em abstrato, segundo a teoria da asserção, com base nas afirmações da petição inicial, sendo parte legítima quem detém a posse injusta do bem reivindicado.

O julgado consigna que as alegações iniciais de que a ré exercia a posse do imóvel, aliadas a elementos constantes dos autos, inclusive auto de infração ambiental como reforço indiciário, sustentam o reconhecimento da legitimidade passiva.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera existência de ação de usucapião não configura prejudicialidade externa apta a suspender ação reivindicatória sem prova de identidade do imóvel e de influência direta no julgamento. 3. Na ação reivindicatória, considera-se injusta toda posse que contrarie o domínio comprovado do autor. 4. A individualização do imóvel por meio da matrícula imobiliária supre a exigência probatória, sendo dispensável perícia quando ausente impugnação substancial acompanhada de prova em sentido contrário. 5. A legitimidade passiva é aferida em abstrato, segundo a teoria da asserção, à luz das afirmações constantes da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 313, V, “a”, 370 e 371; CC, art. 1.228; Lei no 10.267/2001.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000697-51.2013.8.11.0109

RELATORA: DESa. SERLY MARCONDES ALVES

EMBARGANTE: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

EMBARGADO: URBANIZADORA E AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELSO PADOVANI & CIA LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 342100899), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória proposta por URBANIZADORA E AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO LTDA - ME.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à questão prejudicial externa referente à Ação de Usucapião (Processo no 0000552-58.2014.8.11.0109) e sua influência na definição da posse injusta; (
ii
) ao cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e à impossibilidade de comprovação de sua ilegitimidade passiva; e (
iii
) à necessidade imprescindível de prova pericial para localizar a área reivindicada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte embargada (ID 347629876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam os embargos de declaração, portanto, a veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscutir matéria já apreciada, tampouco a forçar o reexame da causa com vistas à modificação do julgado que não se mostre obscuro, contraditório ou omisso.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada prejudicialidade externa decorrente da Ação de Usucapião, consignando que: "
O artigo 313, V, 'a', do Código de Processo Civil estabelece que 'suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente'. Para que se configure a prejudicialidade externa, capaz de ensejar a suspensão do processo, é necessário que a decisão a ser proferida na ação prejudicial possa efetivamente influenciar o julgamento da ação prejudicada, de modo que esta não possa ser decidida sem que aquela o seja previamente."

O acórdão prosseguiu fundamentando que:
"No caso em apreço, observo que a Ação de Usucapião mencionada pela apelante não foi sequer mencionada em sua contestação, tendo sido trazida à baila apenas nos embargos de declaração opostos contra a sentença. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a referida ação verse exatamente sobre o mesmo imóvel objeto da
presente reivindicatória
ou que tenha sido reconhecida como prejudicial externa pelo Juízo competente."

Portanto, o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente a questão da prejudicialidade externa, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, que não havia prova de que a Ação de Usucapião versasse exatamente sobre o mesmo imóvel objeto da
presente reivindicatória
ou que tivesse sido reconhecida como prejudicial externa pelo Juízo competente.

Quanto à alegação de que o acórdão não esclareceu como se pode considerar "injusta" a posse da embargante sobre uma área que está sendo pleiteada por terceiro via usucapião, observo que o acórdão embargado foi claro ao definir o conceito de posse injusta para fins de ação reivindicatória, consignando que:
"Ressalto que, para fins de ação reivindicatória, considera-se injusta a posse que contrarie o domínio do autor, não se confundindo com o conceito de posse injusta para efeito das ações possessórias, que se limita à posse violenta, clandestina ou precária."

O acórdão ainda transcreveu trecho da sentença que esclareceu:
"Ademais, o conceito de posse injusta, para efeito da ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece para as ações possessórias. No campo da tutela possessória, qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina ou precária. Quando se trata, porém, da ação dominial por excelência, como é o caso da reivindicatória, fundada no artigo 1.228 do Código Civil, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor."

Assim, o acórdão embargado deixou claro que a posse da embargante foi considerada injusta porque contrariava o domínio da embargada, devidamente comprovado pela matrícula no 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, independentemente da existência de ação de usucapião movida por terceiro.

Quanto à alegação de que o acórdão não esclareceu por que uma Ação de Usucapião não configuraria prejudicialidade externa, assim como foi reconhecido em relação à Ação Anulatória, observo que o acórdão embargado abordou essa questão ao consignar que:
"Ressalto, ainda, que a mera existência de ação de usucapião não impede o prosseguimento de ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel, especialmente quando, como no caso em apreço, a propriedade da autora/apelada está devidamente comprovada pela matrícula imobiliária e não há qualquer decisão judicial reconhecendo a aquisição da propriedade por usucapião em favor de terceiro."

Ademais, o acórdão destacou que o
Juízo a quo
já havia determinado a suspensão do presente feito até o julgamento da Ação Anulatória no 0001775-89.2013.8.11.0109, em razão da prejudicialidade externa, e que, após o trânsito em julgado dessa ação, que julgou procedente o pedido para declarar nula a Escritura de Compra e Venda lavrada em 1993 no Cartório de Itaúba/MT e a matrícula n. 11.138 dela decorrente, entendeu-se que não havia mais óbice ao prosseguimento do feito.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à questão da prejudicialidade externa decorrente da Ação de Usucapião, tendo sido a matéria devidamente enfrentada e fundamentada.

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e a alegação de ilegitimidade passiva, argumentando que a negativa de produção de prova pericial impediu que comprovasse que não ocupa a área da matrícula 668.

Sustenta que há contradição quando o acórdão afirma que não houve "impugnação substancial acompanhada de prova em sentido contrário", ao mesmo tempo em que indeferiu a produção da prova pericial que seria o meio hábil e necessário para produzir tal "prova em sentido contrário".

Alega, ainda, que o acórdão utilizou um Auto de Infração ambiental como indício de posse da embargante sobre a matrícula 668, sem que houvesse perícia para delimitar a área exata do Auto de Infração e confrontá-la com a matrícula 668 e com as outras propriedades da embargante na mesma Gleba.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do alegado cerceamento de defesa, consignando que:
"O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que 'caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito', sendo-lhe facultado 'indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias'. Complementando tal dispositivo, o artigo 371 do mesmo diploma legal dispõe que 'o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento'."

O acórdão prosseguiu fundamentando que:
"Extrai-se desses dispositivos que o magistrado, como destinatário final da prova, possui ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe determinar a realização das provas que entender necessárias à instrução do feito ou indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada."

Quanto à alegação de que seria necessária a produção de prova pericial para a individualização do imóvel, o acórdão embargado foi claro ao consignar que:
"De fato, a matrícula no 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT contém a descrição da área, limites e confrontações da propriedade, o que atende aos requisitos mínimos de individualização do bem para fins de ação reivindicatória."

O acórdão ainda destacou que:
"Ressalto que o georreferenciamento, embora seja exigido para imóveis rurais em determinadas hipóteses administrativas (INCRA/Lei 10.267/2001), não constitui requisito obrigatório para a propositura de ação reivindicatória, sendo suficiente a individualização do bem através da descrição constante da matrícula imobiliária. Da mesma forma, a certidão de localização expedida pelo INTERMAT não é requisito essencial para a propositura de ação reivindicatória, bastando a comprovação do domínio através da matrícula imobiliária e a individualização do bem através da descrição nela constante."

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando que:
"A legitimidade ad causam, como condição da ação, deve ser aferida em abstrato, à luz das afirmações contidas na petição inicial, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. No caso da ação reivindicatória, é parte legítima para figurar no polo passivo aquele que detém a posse injusta do bem reivindicado, ou seja, aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel sem estar amparado numa causa derivada do domínio."

O acórdão prosseguiu fundamentando que:
"No caso em apreço, a autora/apelada afirmou na petição inicial que a posse do imóvel estava injustamente com a empresa ré/apelante, que teria como sócio o Sr. Celso Fernandes Padovani, também sócio da autora, o qual estaria gerindo a fazenda por meio de prepostos, sem qualquer autorização ou respaldo jurídico. Tais afirmações, por si só, já são suficientes para reconhecer a legitimidade passiva da apelante, uma vez que, segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida em abstrato, à luz das afirmações contidas na petição inicial."

Quanto ao Auto de Infração ambiental, o acórdão embargado mencionou-o como elemento adicional que reforçava a conclusão de que a embargante exercia a posse do imóvel reivindicado, mas não como fundamento único ou principal para o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

Portanto, não há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à questão do cerceamento de defesa e da ilegitimidade passiva, tendo sido a matéria devidamente enfrentada e fundamentada.

Por fim, o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão
da
prova pericial para localizar a área reivindicada, consignando que:
"Para o exercício desse direito, através da ação reivindicatória, são necessários três requisitos: a) prova do domínio do autor; b) individualização do bem; e c) posse injusta do réu. No caso em tela, a prova do domínio da autora/apelada restou inequivocamente demonstrada pela matrícula no 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, originada de escritura pública de compra e venda de 1979, mantendo-se íntegra a cadeia dominial por meio de sucessivos registros e averbações. A individualização do bem também foi devidamente comprovada pela descrição constante da referida matrícula, que contém a área total (9.998 hectares), a localização (localidade 'Maracaju', no município de Marcelândia/MT), os limites e confrontações, atendendo aos requisitos legais para a identificação do imóvel."

O acórdão ainda transcreveu trecho da sentença que abordou especificamente essa questão:
"Embora a contestação tenha levantado a ausência de identificação precisa do imóvel por meio de georreferenciamento, tal impugnação não é suficiente para descaracterizar o objeto da pretensão. A matrícula n. 668 contém a descrição da área, limites e confrontações da propriedade, o que atende aos requisitos mínimos de individualização do bem. Ainda que o georreferenciamento seja exigido para imóveis rurais em determinadas hipóteses administrativas (INCRA/Lei 10.267/2001), no âmbito da presente ação civil não há exigência legal de prova técnica obrigatória nesse sentido, salvo diante de impugnação substancial acompanhada de prova em sentido contrário, o que não ocorreu."

T
ambém destacou que:
"Ademais, observo que a apelante não apresentou qualquer prova concreta de que o imóvel objeto da matrícula no 668 não corresponde à área efetivamente ocupada por ela, limitando-se a alegar, genericamente, que possui outras propriedades na mesma 'Gleba
Maiká
', sem demonstrar que a área reivindicada pela apelada não está sob sua posse."

Portanto, o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente a questão da necessidade de prova pericial para localizar a área reivindicada, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos e na legislação aplicável, que a descrição constante da matrícula imobiliária era suficiente para a individualização do bem para fins de ação reivindicatória, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

A embargante requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados em suas razões, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, é importante destacar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, independentemente do resultado dos embargos de declaração, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pela embargante, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por CELSO PADOVANI & CIA LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026